Tribunal: STF
Processo: ARE 1479642
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Matheus Ruiz Nobrega, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:   



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO RECURSO DA DEFESA: REQUER A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO II (DADA A AUTUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL) E VII (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO HOUVE RECUSO E SE MANIFESTA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA: OPINA PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ATUAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL: INSTITUIÇÃO GARANTIDORA DA ORDEM PÚBLICA INTEGRA QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS AGENTES PÚBLICOS OBRIGAÇÃO DE AGIR JURISPRUDÊNCIA DO STF: LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO ACOLHIMENTO. DO MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA LAUDO QUÍMICO TOXICOLÓGICO: RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA - DECLARAÇÕES DO APELANTES DISSOCIADAS DAS PROVAS DOS AUTOS DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COESOS E FIRMES CONDENAÇÃO DE RIGOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006: CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS A CONDENAÇÃO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 É DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL: PENAS FIXADAS NOS PARÂMETROS LEGAIS. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM CASO DE RECONVERSÃO REGIME ABERTO. DISPOSITIVO: RECURSO NÃO PROVIDO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVI, e 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    O Réu foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa, no patamar de piso, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de julho de 2.022, por volta das 20:14 horas, em via pública, mais precisamente na Avenida M-29, defronte ao numeral 1014, Cervezão, neste município e comarca, voluntaria e deliberadamente, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, consistente em (1) 17 (dezessete) porções de fragmentos vegetais contendo a substância TETRAHIDRONACCABINOL (TCH), popularmente conhecidas como maconha, inseridos em invólucros plásticos, com peso líquido de 29,14 gramas (lacre nº 0009747); (2) 35 (trinta e cinco) porções de material sólido particulado, contendo a substância cocaína, inseridos em microtubos plásticos, com peso líquido de 8,75 gramas (lacre nº 0007420); e (3) 31 (trinta e uma) porções de material sólido petrificado conhecido como crack, subproduto da cocaína, inseridas em microtubos plásticos, com peso líquido de 9,81 gramas (lacre nº 0007991); causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o auto de exibição de apreensão de fls. 23/24, o laudo de constatação de fls. 26/28 e o laudo químico de fls. 44/46.



    Da atuação e atribuição da Guarda Municipal



    A Guarda Municipal também é instituição garantidora da ordem pública como a polícia civil e militar. 



    Desta forma, em razão do seu poder de polícia e assim como qualquer pessoa, pode realizar prisões em flagrante delito sem qualquer impedimento. 



    No caso concreto, a defesa alega que seria o caso de absolvição nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal em razão da atuação e abordagem pelos guardas municipal que extrapolaram a atribuição constitucional. A defesa se manifesta nos seguintes termos (fls. 169): ‘... De fato, a Guarda Civil Municipal (GCM) atuou fora de suas atribuições constitucionais no caso. Isso leva à exclusão da prova da autoria e da materialidade, colhidas exclusivamente em razão de sua atuação, e à subsequente absolvição. É que os guardas afirmaram que policiavam o local e, em razão disso, notaram atitude suspeita do apelante e o abordaram. Na sequência, encontraram drogas em sua posse e no local onde estava, e o detiveram.’ (...).



    Os guardas municipais, em juízo, afirmaram que: ‘à época estavam passando por local já conhecido como de venda de entorpecentes, quando por lá avistaram o acusado mantendo contato com um outro indivíduo, de nome Fabio. Quando o acusado notou a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e jogou alguma coisa ao solo, tendo sido em seguida abordado. Ainda segundo o exposto, com o acusado foram apreendidas algumas porções de maconha, cocaína e crack, além da quantia de vinte reais que mantinha sob as vestes. Acrescentaram que o indivíduo que também foi abordado no local esclareceu que estava por lá adquirindo entorpecente do acusado. Sobre uma laje em que se encontravam, localizaram ainda várias outras porções das mesmas substâncias entorpecentes, embaladas de forma idênticas àquelas apreendidas em poder do acusado.’ (sentença fls. 133/134). (...).



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou que, em razão do seu poder de polícia, a guarda municipal pode realizar prisões em flagrante delito sem qualquer impedimento. No caso, a existência de justa causa para busca pessoal se deu “quando o acusado notou a aproximação da guarnição, empreendeu fuga e jogou alguma coisa ao solo, tendo sido em seguida abordado. Ainda segundo o exposto, com o acusado foram apreendidas algumas porções de maconha, cocaína e crack, além da quantia de vinte reais que mantinha sob as vestes. Acrescentaram que o indivíduo que também foi abordado no local esclareceu que estava por lá adquirindo entorpecente do acusado”. Além disso, o recorrente trazia consigo, guardava e tinha em depósito: 29,14g de maconha; 8,75g de cocaína e 9,81g de crack. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indiquem situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância , seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RHC 207.998, Minª Relª Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 28.10.2021)



    Tal jurisprudência tem amparo no artigo 144 da Constituição Federal; Lei nº12.022/2014; e Decreto 11.841/2023.



    Por fim, rever as premissas adotadas pela Corte de origem, em relação à suposta nulidade das provas obtidas pelo flagrante realizado pela guarda municipal, exigiria a análise do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.470.510-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 06.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente